Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NOTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LAVRATURA IRREGULAR DE AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO PELA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. RESSARCIMENTO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Ao requerer a distribuição do feito em julho de 2017, existia interesse processual por parte da autora, já que ela necessitava da intervenção do Poder Judiciário para o deslinde da questão.

2. Reconhecida e ajustada administrativamente a inexigibilidade do auto de infração e o cancelamento da dívida ativa, contudo, os pedidos referentes à anulação do auto de infração e o de reparação de danos materiais perderam seu objeto, em face do reconhecimento da fraude perpetrada, motivo pelo qual o feito foi extinto por falta de interesse de agir superveniente. Entretanto, a rigor dos limites objetivos da lide, sobejou o pedido de compensação por dano moral, o qual também foi endereçado ao Distrito Federal, porquanto a inicial não fez ressalvas quanto a quem haveria de responder por tal verba, fazendo assim presumir que a responsabilidade recairia sobre todos os réus, indistintamente.

3. Pelo princípio da causalidade, analisa-se quem deu ensejo ao litígio, devendo este responder pelos ônus da sucumbência. No entanto, considerando que a perda superveniente do interesse de agir somente resolveu o interesse da autora no tocante ao pedido de anulação do auto de infração, mas subsistindo o interesse substancial em relação ao pedido de compensação por dano moral e, ao final, verificando-se que este não procede, tem-se a hipótese de preponderância do princípio da sucumbência recíproca e equivalente.

4. O ônus da prova incumbe a quem alega. Restando ausente qualquer indício mínimo de prova acerca da participação do 1o e 2a ré na fraude relatada e não se encontrando presentes os requisitos necessários para que reste configurada a responsabilidade civil destes, a improcedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais é medida que se impõe.

6. Apelações conhecidas. Deu-se provimento ao apelo de VALDIMAR ALVES PEIXOTO e COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI. NEGOU-SE provimento ao recurso de FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA EIRELI – ME.